Tribunal: TJBA
Processo: 8000528-29.2021.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000528-29.2021.8.05.0168

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE SANTO

Advogado(s)
:

APELADO: SANDRA DE SOUZA BRITO

Advogado(s)
:
CLAUDIO FREITAS SANTOS, TENILLE GOMES FREITAS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR SERVIDORA MUNICIPAL. VERBAS REMUNERATÓRIAS DE NATUREZA ALIMENTAR. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (2018 E 2020), FÉRIAS INTEGRAIS NÃO USUFRUÍDAS (2016 E 2017) COM TERÇO CONSTITUCIONAL E SALÁRIO DE DEZEMBRO/2020. PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. TESE DE “ILEGITIMIDADE DA GESTÃO ATUAL”. INADMISSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL (PESSOA JURÍDICA) E NÃO DO GESTOR. PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA CONTINUIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO (ART. 373, II, CPC). INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DE FICHAS FINANCEIRAS/DEMONSTRATIVOS UNILATERAIS DESACOMPANHADOS DE RECIBOS, ORDENS DE PAGAMENTO OU COMPROVANTES BANCÁRIOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Monte Santo contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidora municipal, condenando o ente público ao pagamento do 13º salário de 2018 e 2020, das férias integrais de 2016 e 2017 acrescidas de 1/3, e do salário de dezembro de 2020, com consectários legais. A sentença manteve a gratuidade de justiça e reconheceu sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser revogada a gratuidade de justiça concedida à autora, por ausência de comprovação de hipossuficiência; e (ii) saber se o Município deve ser exonerado da condenação, em razão de (a) alegada “ilegitimidade” da gestão atual para responder por obrigações de gestão anterior e (b) suposta quitação das verbas, com suporte em fichas financeiras/demonstrativos internos.

III. Razões de decidir

3.

A impugnação à gratuidade de justiça exige elementos concretos aptos a afastar a presunção relativa decorrente da declaração de hipossuficiência, o que não ocorreu no caso.

4.

A alternância de gestores não afasta a responsabilidade do ente municipal, pessoa jurídica de direito público, pelas obrigações decorrentes da relação funcional, em atenção aos princípios da impessoalidade e da continuidade administrativa.

5.

Comprovado o vínculo funcional, o pagamento alegado constitui fato extintivo do direito da autora, cabendo ao Município o ônus de prová-lo, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6.

Demonstrativos internos/fichas financeiras, desacompanhados de recibos, ordens de pagamento ou comprovantes de depósito, não constituem prova idônea e suficiente de quitação das rubricas reconhecidas judicialmente.

IV. Dispositivo e tese

7.

Preliminar rejeitada. Apelação desprovida. Majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento
: “1. Mantém-se a gratuidade de justiça sem prova concreta em sentido contrário. 2. O Município responde por verbas de servidor, ainda que originadas em gestão anterior. 3. Compete ao ente público comprovar o pagamento, sendo insuficientes fichas financeiras desacompanhadas de prova de quitação.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 85, § 11, 86, 98, § 3º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, 2ª Câmara Cível, Apelação nº 0000466-06.2014.8.05.0190, Rel. Juíza Substituta de 2º Grau Marta Moreira Santana, pub. 02.09.2025; TJBA, 2ª Câmara Cível, Apelação nº 8000131-43.2017.8.05.0092, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 21.09.2023, pub. 22.11.2023; TJBA, 4ª Câmara Cível, AgInt nº 8000084-96.2015.8.05.0235.1, Rel. Desª. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, j. 21.06.2022, pub. 22.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000528-29.2021.8.05.0168
, em que figuram como Apelante

MUNICIPIO DE MONTE SANTO

e

Apelada
SANDRA DE SOUZA BRITO
.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto proferido por sua Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça